Tribunal: TJSP
Processo: 2104058-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL?
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa do ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – contra o Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL?
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em mandado de segurança (fls. 01/21) de empresa do ramo alimentício – restaurante à margem de rodovia – contra o Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município de Taquarituba, para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da decisão agravada.
Agravo não provido.?
?